Tribunal: TJBA
Processo: 8077279-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077279-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSEMAR LAGO GONCALVES

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO

AGRAVADA: VIAÇÃO ÁGUIA AZUL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONFIABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE QUANTO A CONTAGEM DO PRAZO QUE RECAI SOB O PATRONO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por JOSEMAR LAGO GONÇALVES contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 8077279-71.2024.8.05.0000, por intempestividade. O Agravante alegou que o recurso foi interposto dentro do prazo, com base nas informações disponibilizadas na aba de expedientes do sistema PJe. Pleiteou a reconsideração da decisão ou o julgamento colegiado. A agravada, VIAÇÃO ÁGUIA AZUL LTDA., apresentou contrarrazões pelo improvimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, considerando as informações do sistema PJe; e estabelecer se a confiança legítima nas informações do sistema eletrônico do tribunal configura justa causa para relevar a perda do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo para interposição do Agravo de Instrumento é de 15(quinze) dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, e art. 219 do CPC, sendo a contagem feita a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão, nos termos do art. 224 do CPC.

4. A publicação da decisão ocorreu em 27/11/2024, iniciando-se a contagem em 28/11/2024 e encerrando-se em 18/12/2024. O Agravo de Instrumento foi protocolizado em 19/12/2024, caracterizando-se, portanto, como intempestivo.

5. A informação da aba de expedientes do sistema PJe quanto ao término do prazo tem caráter meramente informativo, não vinculando o termo final da contagem nem desonerando o advogado da responsabilidade pela correta verificação do prazo legal.

6. A jurisprudência majoritária do TJBA e do STJ afasta a caracterização de justa causa quando a intempestividade decorre da confiança exclusiva nas informações fornecidas pelo sistema eletrônico, atribuindo ao patrono a responsabilidade pela correta contagem dos prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

—————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 219; 224.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AI nº 70075433730, Rel. Des. Giovanni Conti, 17ª Câmara Cível, j. 09/10/2017.
TJ-BA, ED nº 0004170-02.2011.8.05.0103, Rel. Des. Inez Miranda, 2ª Câmara Criminal, j. 04/03/2022.
TJ-DF, AI nº 0733085-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 08/02/2023.
TJ-BA, AI nº 8000538-42.2016.8.05.0041, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 28/02/2023.

—————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8077279-71.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
JOSEMAR LAGO GONÇALVES
,
sendo
Agravada
a VIAÇÃO ÁGUIA AZUL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.